Tribunal: TJDFT
Processo: 0728405-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta contra sentença em que se condena a pagar alimentos é medida excepcionalíssima e pressupõe, para tanto, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, então, do risco de dano grave ou de difícil reparação acompanhado da relevância da fundamentação recursal (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 4o).

2 – No caso, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte Agravante, porquanto aparentemente arbitrada a verba alimentícia em patamar razoável e proporcional às especificidades do caso concreto, deve ser mantida a decisão por meio da qual foi negada a atribuição de eficácia suspensiva à Apelação Cível interposta pelo Alimentante, ora Agravante.

Agravo Interno desprovido.